Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA.
1. Na ausência da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, não há ofensa à coisa julgada (CPC/2015 337 § 4o).
2. No caso, os processos possuem pedido e causa de pedir diversos e, no presente feito, são discutidos fatos supervenientes à sentença proferida no processo mais antigo, que por tais razões não são alcançados pela coisa julgada.
3. Não pode ser acolhido o pedido do réu para que seja afastado o efeito material da revelia sem a demonstração de inverossimilhança das alegações do autor/apelado ou contradição destas com a prova dos autos (CPC/2015 345 IV).
4. A fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício.
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.